Tribunal: CARF
Processo: 11065.004120/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, requer a prova de que o ato tenha sido praticado por agente incompetente; ou que tenha sido caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. O fato de existir um lançamento anterior, já anulado, não obsta novo lançamento dentro do prazo decadencial e corretivo dos vícios formais do lançamento que o antecedeu.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente integram a base de cálculo do imposto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
O imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e acumuladamente (rendimentos recebidos acumuladamente), em virtude de condenação judicial da fonte pagadora, deve observar as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), conforme decisão do STF no RE 614.406, vedando-se a utilização do montante global como parâmetro (regime de caixa).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.004120/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.231 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
DARCI FREY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, requer
a prova de que o ato tenha sido praticado por agente incompetente; ou que
tenha sido caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir
o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. O fato de
existir um lançamento anterior, já anulado, não obsta novo lançamento dentro
do prazo decadencial e corretivo dos vícios formais do lançamento que o
antecedeu.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente integram a base de cálculo do
imposto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
O imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e acumuladamente
(rendimentos recebidos acumuladamente), em virtude de condenação judicial
da fonte pagadora, deve observar as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a
cada mês de referência (regime de competência), conforme decisão do STF no
RE 614.406, vedando-se a utilização do montante global como parâmetro
(regime de caixa).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.004120/2008-11
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004120/2008-11

É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA
CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar seja o imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme
as competências compreendidas na ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 93/106), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 83/88), proferida em sessão de 28/03/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 10-37.563, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004120/2008-11

em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 36/42), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regular, não se apresentando, nos autos,
as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972, não há que se cogitar em
nulidade do lançamento.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No ano-calendário em litígio, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF, e as judiciais,
excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2006, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 1;
26/33), tendo o contribuinte sido notificado em 24/10/2008 (e-fl. 34), foi bem delineado e
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O interessado acima qualificado foi autuado, tendo sido lhe exigido o crédito
tributário no montante de R$ 34.288,11, nele compreendidos imposto, multa de ofício e
juros de mora, relativo ao ano-calendário 2006, em decorrência da apuração de omissão
de rendimentos decorrentes de decisão da justiça federal e omissão de rendimentos de
aposentadoria por tempo de serviço, na forma dos dispositivos legais sumariados na
peça fiscal (fls. 26 a 32).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte, às fls. 36 a 42, impugna total e tempestivamente o auto de
infração, juntando documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.

O impugnante recebeu a notificação de lançamento referente ao imposto de
renda da pessoa física, exercício 2007, ano-calendário 2006, referente ao recebimento
dos valores que lhe foram sonegados pelo INSS no período de sua aposentadoria,
mediante sentença judicial.

O referido lançamento foi objeto de solicitação de retificação de lançamento,
sendo que, em 13/10/2008, o impugnante recebeu o deferimento da sua solicitação,
cancelando a notificação de lançamento.

A decisão administrativa deferiu o pedido do impugnante, e esta decisão
administrativa foi noticiada ao contribuinte, ou seja, foi publicada, o seu alcance atingiu
diretamente o pretendido crédito tributário lançado pela administração anteriormente.
Tudo nos termos da Instrução Normativa SRF n.o 579, de 8 de dezembro de 2005.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004120/2008-11

A decisão administrativa é um ato irretratável, como salientado por Hely Lopes
Meirelles.

A decisão da revisão de ofício foi ato administrativo previsto legalmente, ou seja,
não existe ilegalidade. De outro lado, este mesmo ato foi praticado por Auditor-Fiscal
da Receita Federal, na função de delegado, ou seja, servidor imbuído da legitimidade
para o ato. Assim, este ato administrativo decisório não está eivado de ilegitimidade ou
ilegalidade, portanto, não existem motivos para anulá-lo.

Da mesma forma, a administração não apresentou sequer um fundamento para
quedar de nulo aquele ato decisório, não houve menção a qualquer tipo de nulidade
quanto àquele ato, somente uma determinação para desconsiderá-lo.

Requer, portanto, que seja recebida a preliminar como suficiente para declarar a
nulidade deste auto de infração, por este sim, ter cometido ilegalidade ao desconsiderar
a decisão administrativa anterior, sem um ato formal que lhe declarasse a nulidade.

Ainda, em não sendo nula a decisão administrativa, com a consequente extinção
do pretenso crédito já constituído, somente poderia a administração proceder em novo
lançamento sobre outro fato ainda não prescrito, que gerasse novo crédito, mas não
produzir novo lançamento, através de outro procedimento, agora, auto de infração,
sobre o mesmo fato tributário.

Ou seja, a exigência do crédito tributário já havia sido formalizada mediante a
notificação de lançamento e cancelada em razão da decisão administrativa. Nesse
momento, a impugnada procedeu em nova exigência do mesmo crédito tributário
cancelado, agora através do auto de lançamento.

Assim, para efetuar outro lançamento por outra modalidade, qual seja, o auto de
lançamento, deverá, necessariamente existir outra obrigação tributária diferente daquela
extinta, pois como referido, àquela obrigação extinta não pode mais ser revestida de
nova exigibilidade, sob pena de insegurança nas relações administrativas.
MÉRITO

O impugnante vinha recebendo valores a menor a título de aposentadoria, sendo
que em 1998, ingressou com ação judicial para buscar as diferenças.

A partir do trânsito em julgado da decisão, a aposentadoria do impugnante
passou a ser de R$ 628,51. No ano de 2007 e no de 2006 os valores recebidos estão na
faixa de isenção.

Entretanto, de forma equivocada, a Caixa recolheu indevidamente o IRPF.
Equivocada e indevida porque o valor recebido não é tributável, uma vez que é o
somatório de vários anos de pagamentos a menor. Ou seja, se os valores tivessem sido
pagos de forma correta, mensalmente, o solicitante estaria isento.

Mais equivocado ainda é o auto de infração, onde a Receita pretende imputar
IRPF mais multa e juros sobre a parcela recebida dos atrasados de aposentadoria. Ora,
tanto a CAIXA quanto a RECEITA estão errados nos lançamentos.

A jurisprudência é uníssona em afirmar que se os pagamentos tivessem ocorrido
no momento apropriado, o impugnante estaria isento.

Em assim sendo, o impugnante requer que sejam consideradas as preliminares
arguidas e, no mérito, seja julgada totalmente procedente a impugnação administrativa.
Também requer seja considerado que as decisões judiciais são totalmente favoráveis ao
contribuinte, sendo que, a insistência da administração em julgar contrário aos
princípios constitucionais da isonomia demonstra interesse em causar prejuízo ao
impugnante.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio
de razões baseadas nos seguintes tópicos: a) Jurisprudência administrativa e judicial;
b) Preliminar de nulidade; c) Rendimentos recebidos acumuladamente; e d) Regime de Caixa.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004120/2008-11

Ao final, consignou-se que julgava por rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera termos da impugnação e postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 09/04/2012, e-fl. 91, protocolo recursal em 04/05/2012,
e-fl. 93), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004120/2008-11

Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente alega nulidade. Sustenta que já havia sido autuado
anteriormente, então haveria duplicidade da exigência ou impossibilidade de nova autuação e a
notificação atual deveria ser nula. Advoga que o auto de infração é nulo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente nas teses de nulidade. Explico.
É verdade que o lançamento atual foi precedido da Notificação de Lançamento n.o
2007/610410067092033 (e-fls. 6/9), que havia apurado o mesmo crédito tributário, todavia
aquele lançamento, após apreciação de Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL),
apresentada pelo interessado (e-fls. 13 e 11), foi anulado e o fato de ter sido anulado não obsta
novo lançamento dentro do prazo decadencial. Deste modo, o novo lançamento (auto de
infração, e-fls. 26/33), substitutivo (lançado apenas após extinção do anterior) e não decaído,
ano-calendário 2006, notificado em 24/10/2008 (e-fl. 34), não caracteriza duplicidade ou
nulidade, nem há vedação para lançar corretamente a omissão de rendimentos.
De mais a mais, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
O auto de infração, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004120/2008-11

Aliás, inexistindo novos elementos entre o recurso voluntário e a impugnação,
assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios
processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, com fulcro no § 1.o do art. 50,
da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015,
que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

Sobre a nulidade do auto de infração, os incisos I e II do artigo 59 do Processo
Administrativo-Fiscal, aprovado pelo Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972,
dispõem:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorrem os pressupostos
supracitados, tendo sido concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito à defesa e ao
contraditório, pela oportunidade de apresentar, tanto na fase de instrução do processo,
quanto na fase de impugnação, argumentos, alegações e documentos no sentido de
tentar elidir a infração apurada pela fiscalização.

Quanto à Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, cumpre esclarecer
que se trata de procedimento prévio à instauração de litígio administrativo, que visa
possibilitar ao contribuinte requisitar, de forma ágil e sumária, a revisão de um
lançamento de ofício realizado, para a correção de possíveis erros, que indiquem de
forma inequívoca a improcedência parcial ou total da exigência. Compreende um
procedimento facultativo, adicional e simplificado, que não objetiva o julgamento das
alegações dos contribuintes, mas apenas a correção de eventuais erros havidos no
lançamento e que poderiam ser solucionados sem a necessidade de conflito entre as
partes. Não se presta, nesse sentido, à resolução de questões que envolvam divergência
quanto à aplicação e interpretação de normas, matéria reservada ao contencioso
administrativo propriamente dito, que se inicia a partir da impugnação ao lançamento,
peça que ora se analisa, apresentada com fundamento no art. 14 do Decreto n.o 70.235,
de 1972:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.”

A SRL, no caso, traduz-se em mera alternativa prévia à instauração do litígio
administrativo, visando justamente evita-lo.

Acrescente-se que a impugnação é destinada à contestação do ato de lançamento,
não havendo litígio passível de ser estabelecido em relação à SRL.

Esclareça-se que, segundo o Código Tributário Nacional (CTN), art. 142, o
lançamento é atividade plenamente vinculada à lei, logo não fica ao livre critério da
autoridade fiscal lançar ou não lançar o contribuinte ou escolher a oportunidade de
lançá-lo. O parágrafo único do artigo acima citado dispõe que é “vinculada e
obrigatória” a atividade de lançamento “sob pena de responsabilidade funcional” do
agente público.

Tomando conhecimento do fato gerador da obrigação tributária principal ou do
descumprimento de uma obrigação tributária acessória, a autoridade administrativa tem
o dever de proceder ao lançamento tributário.

Assim, verificando que o despacho de resolução da SRL, que cancelou o
lançamento, foi equivocado, e não tendo transcorrido o prazo decadencial, o auditor
fiscal ficou obrigado a constituir o crédito tributário correspondente, sob pena de
responsabilidade funcional.

Saliente-se que não houve prejuízo ao contribuinte relativamente a sua defesa,
tendo sido demonstrado, de forma inequívoca, seu pleno conhecimento do processo
fiscal e, considerando o princípio da relativa informalidade do processo administrativo,
não existe razão para não se admitir como válido o lançamento.

Dessa forma, não procede a arguição de nulidade do lançamento.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004120/2008-11

Em suma, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 59, II, do
Decreto n.o 70.235, de 1972. Não constato qualquer nulidade. Deste modo, rejeito a preliminar
de nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício com exigência de imposto sobre a renda de pessoa física suplementar e se refere a omissão
de rendimentos recebidos em decorrência de ação da justiça federal e de omissão de rendimentos
de aposentadoria por tempo de serviço.
O recorrente, em suma, sustenta que se os pagamentos relativos aos atrasados de
aposentadoria tivessem ocorrido no momento apropriado, estariam isentos do imposto de renda.
Lado outro, a DRJ diz que se aplica o regime de caixa e, por isso, não concorda com a defesa,
porém assiste razão ao recorrente. Explico.
O lançamento foi realizado sob regime de caixa e o recorrente bem explica, a todo
tempo, que se cuida de rendimentos recebidos acumuladamente. O fato gerador (ano-calendário
2006) e o lançamento notificado (24/10/2008) foi antes da decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal (STF) no RE n.o 614.406 (transitado em julgado em 09/12/2014), deste modo,
aplico a tese do STF de observância obrigatória por parte deste Egrégio Conselho, que reza: “O
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de
competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa
ao total satisfeito de uma única vez.”
Ora, o imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e
acumuladamente, em virtude de condenação judicial da fonte pagadora, deve observar as tabelas
e alíquotas vigentes à época em que essas verbas deveriam ter sido pagas (regime de
competência), vedando-se a utilização do montante global como parâmetro (regime de caixa).
É que os rendimentos recebidos acumuladamente sujeitam-se à tributação pelo
regime de competência, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n.o 614.406, que concluiu pela inconstitucionalidade
parcial sem redução de texto (orientando para aplicação do regime de competência) do art. 12 da
Lei 7.713, de 1988, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, submetido à
sistemática da Repercussão Geral (Tema 368) prevista no art. 543-B do Código de Processo
Civil de 1973.
Vale dizer, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado observando o critério quantitativo da norma de incidência do imposto de renda, de
forma a respeitar a base de cálculo e a alíquota da respectiva competência, isto é, deve utilizar as
tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda vigentes a cada mês de referência (regime de
competência), vez que tributar de uma única vez no mês do recebimento mediante a aplicação da
tabela mensal (regime de caixa) torna a exação muito superior àquela que seria devida caso o
rendimento fosse pago no tempo devido.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.231 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004120/2008-11

Sendo assim, deve-se recalcular o imposto de renda pelo regime de competência,
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência,
observando a renda auferida mês a mês, considerando-se as tabelas e alíquotas da época
própria a que se refira o rendimento auferido.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial para determinar seja o imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as
competências compreendidas na ação judicial. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar seja
o imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas
na ação judicial.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital